Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719319-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica – Continuidade de Tratamento – Obrigatoriedade de Custeio – Tema 1069 – Ausência de Risco De Dano – Indeferimento MARIANA DE SOUZA SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama a qual indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para a ré custear e autorizar a cirurgia bariátrica reparadora (pós-bariátrica). A agravante pleiteia a concessão de efeito ativo, a fim de determinar a obrigação de realização do procedimento cirúrgico, conforme descrito pelo laudo médico. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 fixou as seguintes teses: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, em entendimento vinculante, foi reconhecida a obrigatoriedade na cobertura pelos planos de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo possível a realização de procedimento por junta médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial. Entretanto, inexiste perigo de dano impossível ou de difícil reparação que demande o deferimento da medida neste momento processual. A parte, a princípio, não demonstrou o risco de perecimento imediato e irreversível da sua condição de saúde, ou ainda a existência de risco à sua vida, caso a medida requerida não seja efetivada de plano. Assim sendo, conclui-se, perfunctoriamente, que inexiste perigo se a pretensão pleiteada não for atendida de forma imediata. Nesse sentido já decidiu esse Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 5. A prova documental (relatórios médicos) acostada aos autos não é suficiente para comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela beneficiária do plano de saúde. 6. A menção genérica à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas. Impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESTABELECIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À VIDA OU À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 23, da Resolução no 557/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”, razão pela qual se mostra relevante a análise do instrumento contratual celebrado entre as partes na hipótese de rescisão unilateral motivada de plano de saúde coletivo, notificada à parte beneficiária. 2. Ausente o risco de dano à vida e à saúde da autora, por inexistência de tratamento médico em curso ou elementos concretos nesse sentido, e não verificada a probabilidade do direito vindicado em pedido de urgência para (a) restabelecimento do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente e (b) deferimento de cirurgia pós-bariátrica, por deficiência de comprovação documental dos fatos e argumentos declinados – p.ex., ausência do instrumento contratual e de comprovante da negativa de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde –, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida, nos termos do art. 300, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1936408, 0728506-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator